Tribunal: TJDFT
Processo: 0020237-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0020237-71.2009.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS EMBARGADO: LAERCIO EUSTAQUIO RUBATO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (como sucessor do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS) e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 39643958, o qual em juízo de retratação exercido com fundamento no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, conheceu parcialmente da apelação interposta pelos embargantes, e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40052642, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022 às 11:32:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora